Tribunal: TJDFT
Processo: 0005682-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Vistos etc. Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, assim como em razão da decisão proferida pelo c. STJ no REsp 1.896.526/SP e REsp 1.895.486/RS (Tema 1074), intime-se a parte embargada para, querendo, se manifeste sobre os respectivos Embargos de Declaração. Brasília, 1o de fevereiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator